Tribunal: TJES
Processo: 5011471-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011471-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EDSON JOSE STEFENONI FILHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011471-47.2024.8.08.0014

RECTE.:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECDO.:
EDSON JOSE STEFENONI FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
ENCERRAMENTO
DE CONTA BANCÁRIA.
OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA RESOLUÇÃO N. 96/2021 DO BACEN. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE CONTRATAR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO SEM O CONSENTIMENTO DE AMBAS AS PARTES.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da parte autor

O requerente alega que teve sua conta bancária e seu cartão de crédito indevidamente bloqueados pela instituição requerida, sem qualquer justificativa plausível ou prévia comunicação, ocasionando-lhe transtornos e prejuízos. Requer indenização a título de danos morais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 14310675) pleiteia a reforma integral da sentença de primeiro grau para: (i) afastar a condenação por danos morais, argumentando que o bloqueio da conta foi medida legítima prevista nos termos contratuais, sem caracterizar ilicitude ou abuso e (ii) alternativamente, requer a redução do valor indenizatório, caso mantida a condenação, por considerar o quantum fixado excessivo e desproporcional, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14310671) dispôs que:
“Em relação à pretensão de indenização por danos morais, JULGO PROCEDENTES o pedido da parte autora para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A sentença baseia a falha de prestação de serviços apenas no fato de que o requerido não demonstrou nos autos a existência de risco na segurança de suas operações bancárias que justificassem o bloqueio na conta do autor, quando a própria inicial aponta, de forma incontroversa, que o bloqueio teve como origem uma transação contestada por terceira pessoa, em 15.09.2023, no valor de R$ 414,04.

Consta, inclusive, que fora devidamente comunicado do bloqueio, e, posteriormente, do cancelamento da conta, tendo feito reclamação ao Banco Central, quando lhe fora passada a informação acerca da contestação da referida transação financeira.

Dessa forma, independentemente da veracidade do relato feito por terceiro (qual a conduta que se deve esperar de uma instituição financeira que recebe o relato de que seu cliente seria o autor de um ilícito utilizando sua conta?), houve justo motivo por parte do agente financeiro para bloquear a conta, e, posteriormente, proceder ao cancelamento da mesma, nos restritos termos da Resolução n. 96/2021 do BACEN, que fora seguida a contento pelo agente financeiro.

No mais, o ordenamento jurídico brasileiro, em especial o Código Civil, consagra o princípio da autonomia privada, do qual emana a liberdade de contratar. Este princípio, previsto no artigo 421 do Código Civil, estabelece que as partes são livres para estipular o que lhes aprouver, dentro dos limites da função social do contrato.

Em sua essência, assim como ninguém é, em regra, obrigado a contratar, também não se pode ser forçado a manter-se perpetuamente vinculado a um contrato. Deriva daí a possibilidade de resilição unilateral (denúncia), que é o direito de uma das partes de extinguir o contrato por sua simples manifestação de vontade, nos casos permitidos por lei ou pelo próprio instrumento contratual, especialmente nos contratos de trato sucessivo e por prazo indeterminado, como é o caso típico do contrato de conta-corrente.

Nesse contexto, uma instituição financeira, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, goza, a princípio, dessa liberdade de não mais desejar manter o vínculo contratual com determinado cliente.

Diante da essencialidade do serviço, o Banco Central do Brasil edita normas específicas que regulam o encerramento de contas de depósito. A Resolução CMN nº 4.753/2019 e, mais recentemente, a Resolução BCB nº 96/2021, estabelecem os requisitos que as instituições financeiras devem cumprir para encerrar uma conta por sua iniciativa. Os principais requisitos são: 1) Comunicação Prévia: A instituição deve comunicar formalmente ao cliente a intenção de rescindir o contrato, com uma antecedência mínima de 30 dias (recebida através de e-mail, conforme confirmando na narrativa inicial); 2) Justificativa para o Encerramento: A comunicação deve conter a exposição da justificativa para o encerramento. Embora o banco tenha discricionariedade para definir seus parceiros comerciais, a motivação não pode ser discriminatória, arbitrária ou ilegal, o que fora devidamente atendida, com a descrição de que o cancelamento ocorrera em razão de fatores relacionados à segurança; e, 3) Procedimentos de Encerramento: A instituição deve prestar informações sobre os procedimentos para a devolução de saldos, o resgate de investimentos e a regularização de outras obrigações pendentes, o que fora devidamente realizado, eis que não há nenhuma cobrança de prejuízo material.

O cumprimento desses requisitos é a materialização dos deveres de informação e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva, o que restaram devidamente atendidos no caso concreto.

Dessa forma, improcede a obrigação de fazer voltada a determinação de que seja reestabelecido o vínculo contratual, e, ainda, face a inexistência de ato ilícito, não há danos morais à serem reparados.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)